Tribunal: TJES
Processo: 0004192-27.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004192-27.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ORTIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA E DESÍDIA DO FISCO.
INOCORRÊNCIA. TEMA 179, STJ
.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

O
instituto da prescrição intercorrente
visa
obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

II.
O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1340553/RS,
fixou a tese de que
o prazo de suspensão do processo inicia-se automaticamente,
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis,
findo o qual tem início, também automaticamente,
o prazo prescricional,
o qual, uma vez transcorrido e
ouvida a Fazenda Pública,
poderá ensejar no reconhecimento,
ex officio
, da
prescrição intercorrente.

I
II
.
Para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se sobressai igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179).

I
V.
Na hipótese, não restam caracterizadas a desídia ou inércia do exequente, tampouco o cumprimento das especificidades elencadas no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, sendo a cassação da
s
entença medida que se impõe.

V.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004192-27.2012.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: ORTIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA e PEDRO VALENTIM CRICO

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REG PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, em AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de ORTIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA e PEDRO VALENTIM CRICO,
cujo
decisum
decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, c/c com o artigo 40, §4º, da Lei 6830/80, e artigos 156, inciso V, e 174, do CTN
.

Em suas razões recursais, sustentou, em suma, não haver que se falar em prescrição intercorrente, eis que “
em nenhum momento o processo permaneceu paralisado, bem como sequer foi encaminhado ao arquivo provisório ou houve suspensão
”,
quiçá
escoou
o prazo de 01 (um) ano previsto no artigo 40, §2º, da LEF.

Salientou
que o retardo do transcorrer do feito não pode ser imputado à exequente/apelante, atraindo a incidência da Súmula 106, do STJ, “
já que o simples transcurso do prazo não acarreta a prescrição, sendo imprescindível a evidente inércia do ente público na busca por bens a garantir a execução, o que não se mostra no presente caso.
”

Neste viés, requereu a anulação da sentença, com o retorno dos autos para regular processamento da execução do débito inscrito na CDA.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de demanda executiva fiscal
ajuizada
em face de
ORTIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA e PEDRO VALENTIM CRICO
,
destinada à satisfação do crédito tributário inscrito na CDA
003259/2011
(fl
s
.
03/06
), no valor de R$
7.494,00

(
sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
).

Sobreveio
a r. Sentença de fls.
66/67
, nos idos de
15.03.2022
,
na qual o
Juízo
a quo
pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN c/c artigo 487, inciso II, do CPC/15, o que ensejou a interposição de recurso apelatório, sob argumento de violação
ao
artigo 40, §
§ 2º e
4º, da Lei 6830/80, de maneira que não mereceria prosperar a pronunciada prescrição intercorrente.

Prefacialmente, insta registrar que a
prescrição intercorrente consiste em modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto em lei no §4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, incluído pela Lei nº 11.051, de 2004,
correspondendo à
contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no artigo 174, do Código Tributário Nacional –, no curso do processo executivo fiscal.
1

C
onforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica, visto que:

O processo existe para chegar a um fim, para atingir seu escopo. O fim do processo executivo é a satisfação do crédito do exequente. Mas a busca desse fim só se justifica na medida e que se praticam atos processuais que potencialmente conduzam a esse fim (utilidade).
Na medida em que não há mais atos úteis no sentido de localização de bens do devedor, o processo executivo está fadado ao insucesso, está virtualmente impossibilitado de alcançar o seu escopo. Precisa, pois, ser extinto, tendo ou não, alcançado o fim a que originalmente serve (o processo executivo).
[...] A prescrição intercorrente atinge o próprio crédito tributário, extinguindo-o; é, pois, sanção de direito material tributário.
[
MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 499.]

No que pertine ao Código Tributário Nacional,
o inciso I, do artigo 174, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, momento em que se passou a adotar como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (
STJ
; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)
.

Dito isso
,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1340553/RS
(DJe de 16/10/2018)
,
ao apreciar os Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, com amparo no
artigo 1036, do CPC/15,
fixou a tese de que “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
”, de tal modo que, “
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente
o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”.

Depreendeu-se, ainda, no paradigma em voga, que “
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
”

Referida compreensão deverá ser observada por este e. Tribunal de Justiça por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15, notadamente por corresponder, exatamente, ao caso dos autos,
razão pela qual, ponderada a relevância do
leading case
, transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (
STJ
; REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Destarte,
é certo que para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179
2
).

No caso em tela, a demanda executiva foi aforada em
21.12.2011,
após
a e
ntrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005,
a saber, 09.06.2005
, que modificou a redação original do inciso I, parágrafo único, do artigo 174, do CTN, circunstância que evidencia
como primeiro marco
interruptivo da prescrição
o despacho que ordena a citação.

Consequentemente, “
conforme entendimento sedimentado neste Tribunal Superior, antes da vigência da LC n. 118/2005, apenas a citação do executado interrompia a prescrição. Lado outro,
após a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela novel legislação, o marco interruptivo da prescrição é o despacho que ordena a citação do devedor, desde que esse despacho tenha sido proferido após 09/06/2005.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.833.775/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Após a
citação d
a pessoa jurídica
(ORTIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA) em
12.11.2012
,
foi proferido despacho pelo Juízo
a quo
em 28.02.2013, no qual, em razão da
infrutífer
a busca

por bens penhoráveis,
tanto pelo BACENJUD quanto pelo RENAJUD
,
foi determinada
a intimação do exequente/apelante para requerer o que fosse de direito, providência cumprida pela Secretaria do Juízo em 19.04.2013, mediante remessa dos autos à Procuradoria Municipal.

Sequencialmente, peticionou o ente público em 18.05.2013, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica e a citação de PEDRO VALENTIM CRICO,
pleito deferido pelo Juízo
a quo
em 28.06.2013, cujo mandado de citação, expedido em 19.03.2015,
02 (dois) anos e 09 (nove) meses após o deferimento, f
oi cumprido em 25.05.2015.

Ato contínuo, peticionou o exequente/apelante em 13.11.2015 requerendo a pesquisa de bens penhoráveis pelo BACENJUD
e
RENAJUD, pedidos apreciados (e acolhidos) pelo magistrado somente em 28.05.2018,
02 (dois) anos e 06 (seis) meses após o requerimento.

Em seguida, após o insucesso da diligência destinada à localização de bens penhoráveis por oficial de justiça em 05.07.2018, da qual a Procuradoria Municipal foi intimada em 23.08.2018, esta manifestou-se em 24.10.2018 requerendo a apresentação das últimas declarações de imposto de renda de PEDRO VALENTIM CRICO, pedido rejeitado em 18.12.2018, do qual a Fazenda Pública foi intimada em 21.03.2019.

Reapresentado pedido de pesquisa via INFOJUD em 26.03.2019,
este foi deferido após
06 (seis) meses
, em 26.09.2019, o que motivou o exequente a requerer a intimação do sócio executado para apresentar o “dinheiro em espécie” declarado à Receita Federal para quitar o débito,
pedido indeferido pelo Juízo
a quo
após
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, em 10.03.2021, sendo o apelante intimado em 23.04.2021, oportunidade em que recorreu por agravo de instrumento, entretanto, antes do julgamento colegiado, foi proferida a sentença recorrida
em 15.03.2022
.

Na hipótese, conquanto decretada a prescrição intercorrente, nota-se que em momento algum a Fazenda Pública permaneceu inerte ou desidiosa no processamento do feito. Pelo contrário, sempre que intimada manifestou-se prontamente com o fito de buscar a satisfação de seu crédito tributário, ao passo que o mesmo não se pode dizer do aparelho judiciário, uma vez que, apesar de transcorridos 06 (seis) anos e 09 (nove) meses desde a última causa interruptiva da prescrição, ocorrida em 25.05.2015, com a citação de PEDRO VALENTIM CRICO, a tramitação do feito restou paralisada por nada menos do que 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, atraindo, por conseguinte, a aplicação do
Tema 17
9, do e. STJ.

Tal circunstância ganha especial relevância diante da procedência do recurso de agravo de instrumento 5002328-81.2021.8.08.0000, “
com o fito de determinar a intimação do executado/agravado para apresentar a quantia em espécie declarada perante a Receita Federal, no suficiente ao adimplemento do débito tributário, ou indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa por descumprimento equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC/15
”,
o qual, entretanto, não foi realizado em decorrência da decretação da prescrição intercorrente
.

Mister destacar, ademais, a compreensão alcançada pelo e. STJ nos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, segundo a qual
“
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos
, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.
”

Por conseguinte, não sendo possível constatar a inércia do exequente e não podendo este ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, denota-se óbice ao reconhecimento da prescrição quinquenal intercorrente declarada no comando sentencial, face a não observância da sistemática processual prevista no artigo 40, da Lei 6830/80.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 498.

2
“A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.” (REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.